Tribunal: TJMT
Processo: 1031210-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031210-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA GRANDE LAGO LTDA - CNPJ: 09.143.323/0008-85 (APELANTE), DENISE DE HOLANDA FREITAS PINHEIRO - CPF: 884.934.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
– ICMS - INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE no 1.255.885 (Tema no 1.099) e da ADC no 49 e pelo E. Superior Tribunal de Justiça no seu entendimento sumular no 166.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGROPECUARIA GRANDE LAGO LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre os estabelecimentos situados nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, com efeitos a partir de 10.10.2020;.

Assevera a parte apelante que o juízo sentenciante limitou seu direito ao declarar a legalidade das transferências físicas sem incidência de ICMS especificamente nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais onde a recorrente possui filial.

Argumenta ainda que em nenhum momento a autora solicitou tal declaração específica, mas sim a declaração pura do seu direito, em conformidade com a Constituição e como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em última instância.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 125818176).

A d. Procuradoria-Geral do Estado manifestou pela falta de interesse público e coletivo que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGROPECUARIA GRANDE LAGO LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ICMS sobre as operações de transferência de bens entre os estabelecimentos situados nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, com efeitos a partir de 10.10.2020.

Argumenta a parte apelante que a sentença objurgada limitou indevidamente seu direito ao estabelecer a legalidade das transferências físicas sem ICMS apenas nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, onde o recorrente tem filiais.

Pois bem.

Conforme bem fundamentado na sentença objurgada, verifica-se que o no caso dos autos, embora se trate de propriedades situadas em Estados diversos da Federação, na situação indicada pelo apelante não há efetiva circulação de mercadorias, tampouco modificação de titularidade do bem, aspectos necessários à caracterização do imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS), conforme preconiza a Súmula 166 do STJ in verbis, “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Vale dizer que a referida transferência de mercadorias pelo recorrente é considerada mera circulação física, não havendo circulação econômica com modificação de propriedade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar a incidência do ICMS.

Diferente do que foi consignado pelo recorrido em sede de contrarrazões, é evidente que o provimento deste recurso não se trata de um salvo-conduto em prol do recorrente para a prática de eventos futuros e incertos, consubstanciando, em verdade, na ordem que o
assegura apenas em situação relacionada especificamente à transferência de mercadorias entre suas propriedades, desde que não ocorra qualquer mudança de titularidade,
em quaisquer estados da Federação em que possua filial, não se limitando aqueles mencionados na sentença recorrida.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS –
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
-
Pretensão do impetrante de que seja reconhecido seu direito a não recolher ICMS nas transferências de mercadorias efetuadas por sua matriz fixada no estado de São Paulo às suas filiais localizadas em outros estados
- Ordem de segurança concedida pelo juízo de origem – Decisório que merece subsistir - Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos - Entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE no 1.255.885 (Tema no 1.099) e da ADC no 49 e pelo E. Superior Tribunal de Justiça no seu entendimento sumular no 166 - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara de Direito Público – Recurso improvido e remessa necessária desacolhida. (TJ-SP - APL: 10067579020218260637 SP 1006757-90.2021.8.26.0637, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 29/03/2022, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA DENEGADA – ICMS – GADO BOVINO –
TRANSFERÊNCIA ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR
– INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEMONSTRADA PELOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE APENAS DOS VEÍCULOS – POSSIBILIDADE DE SE PRESERVAR SITUAÇÕES FUTURAS ENVOLVENDO, ESPECIFICAMENTE, A PRÁTICA DE TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS DE MESMO TITULAR, SEM QUE ISSO CARACTERIZE SALVO CONDUTO – JUSTIFICÁVEL A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA – APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ. 2. Não se está a impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de titularidade da mercadoria. (TJ-MT 10123064320218110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2022) (destaquei)

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para que o recorrido se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações relativas à circulação e transferência de mercadorias entre os estabelecimentos do recorrente, em quaisquer estados da Federação que possua filial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023